Tribunal: STF
Processo: RE 559671
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ICMS - CESTA BÁSICA - BASE 
   DE CÁLCULO REDUZIDA - ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO - 
   POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
   CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.